Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741227-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rander Gomes Barros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0710767-59.2025.8.07.0018, assim redigida: “DESTINATÁRIO: DISTRITO FEDERAL (CNPJ: 00.394.601/0001-26) - PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Endereço: SAM Bloco I, Edifício Sede, Brasília/DF – CEP: 70620-090 Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por RANDER GOMES BARROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o autor pretende assegurar a isenção do IPVA e a repetição do indébito relativamente ao seu veículo FIAT/ARGO TREKKING 1.3AT, placa SSO0F97, RENAVAM 01405145347, por se tratar de pessoa com deficiência, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Atribuiu-se à causa o valor de R$ 2.811,43 (dois mil, oitocentos e onze reais e quarenta e três centavos) e houve o requerimento de gratuidade da justiça. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça. Já anotada no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na espécie, em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, verifico haver a presença simultânea dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, na medida em que o autor é proprietário do veículo FIAT/ARGO TREKKING 1.3AT, placa SSO0F97, RENAVAM 01405145347, bem assim possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme IDs 245492267 a 245492277. Tais provas documentais, a priori, são suficientes para o reconhecimento do direito à isenção, estando em consonância com o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que considera desproporcional a exigência de laudos médicos emitidos por prestador de serviço público de saúde, serviço privado integrante do SUS ou pelo DETRAN-DF, conforme aresto a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. QUADRO CLÍNICO. COMPROVAÇÃO SOMENTE POR LAUDO EMITIDO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, SERVIÇO PRIVADO INTEGRANTE DO SUS OU PELO DETRAN-DF. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO DA REDE SARAH. CONDIÇÃO DEMONSTRADA. ISENÇÃO DO IPVA. CONCESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese isenção ao pagamento do IPVA indeferida administrativamente, sob o fundamento de que o laudo emitido por médico integrante da Rede Sarah não preenche as formalidades previstas no Decreto Distrital no 34.024/2012. 2. A previsão contida no Decreto Distrital no 34.024/2012, no sentido de limitar a demonstração do quadro clínico caracterizador da isenção aos laudos médicos emitidos por prestador de serviço público de saúde, serviço privado integrante do SUS ou pelo DETRAN-DF não se afigura razoável ou proporcional. É devido o reconhecimento pelo Distrito Federal da isenção caso seja demonstrado o quadro clínico por meio de laudo fidedigno, sobretudo se for emitido por instituição sem fins lucrativos e de prestígio nacionalmente reconhecido como a Rede Sarah. 3. Na presente hipótese, deve-se buscar o real significado, o sentido e o alcance da norma que instituiu o mencionado benefício fiscal, não havendo, nesse caso, ofensa ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Fica afastada a caracterização da litigância de má-fé caso ficar demonstrado que a parte agiu nas estreitas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1155528, 0715943-20.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 01/03/2019.) Há, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, exigindo-se prestação jurisdicional célere e efetiva para impedir o prolongamento de situação fática aparentemente ilegal consubstanciada na exigência do IPVA 2025 do veículo do autor. Registre-se que o direito ou não à isenção será avaliado em sede de cognição exauriente, momento processual em que este Juízo decidirá efetivamente acerca do mérito desta ação. Com base nas razões expendidas, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 referente ao veículo do autor FIAT/ARGO TREKKING 1.3AT, placa SSO0F97, RENAVAM 01405145347. Concedo a esta decisão força de mandado. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76602093), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela provisória para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 relativo ao veículo Marca Fiat, Modelo Argo Trekking 1.3AT, de propriedade do agravado, com fundamento em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que o art. 2o, § 2o, do Decreto Local no 34.024/2012, exige laudo médico oficial emitido pelo Detran-DF ou por prestador da rede pública, o que não foi atendido pelo agravado, que apresentou apenas laudos particulares. Aduz, ainda, que não há perigo de dano, pois eventual pagamento indevido de IPVA pode ser restituído por meio de repetição de indébito. Assevera, por fim, que a concessão da isenção sem o cumprimento dos requisitos autorizadores afronta o princípio da legalidade tributária (art. 150, inc. I, da CF), de modo que a norma concessiva de isenção deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, inc. II, do CTN. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento da isenção pretendida pelo agravado. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da regra estabelecida no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 relativo ao veículo de propriedade do agravado, com fundamento em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Incialmente, convém destacar que de acordo com a regra prevista no art. 2o, inc. V, da Lei local no 6.466/2019, foi instituída isenção ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA para “pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo”. Em acréscimo, o Decreto local no 34.024/2012, que regulamenta a referida isenção, exige que o requerimento seja instruído com laudo médico que ateste a condição de saúde do contribuinte. O laudo pode ser emitido por serviço social autônomo criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde integrante do SUS, pelo Detran-DF ou por clínicas regularmente credenciadas. Isso não obstante, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a exigência de emissão do laudo exclusivamente por entidades da rede pública ou privada vinculadas ao SUS ou pelo Detran é desarrazoada e desproporcional. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. QUADRO CLÍNICO. COMPROVAÇÃO SOMENTE POR LAUDO EMITIDO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, SERVIÇO PRIVADO INTEGRANTE DO SUS OU PELO DETRAN-DF. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO DA REDE SARAH. CONDIÇÃO DEMONSTRADA. ISENÇÃO DO IPVA. CONCESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese isenção ao pagamento do IPVA indeferida administrativamente, sob o fundamento de que o laudo emitido por médico integrante da Rede Sarah não preenche as formalidades previstas no Decreto Distrital no 34.024/2012. 2. A previsão contida no Decreto Distrital no 34.024/2012, no sentido de limitar a demonstração do quadro clínico caracterizador da isenção aos laudos médicos emitidos por prestador de serviço público de saúde, serviço privado integrante do SUS ou pelo DETRAN-DF não se afigura razoável ou proporcional. É devido o reconhecimento pelo Distrito Federal da isenção caso seja demonstrado o quadro clínico por meio de laudo fidedigno, sobretudo se for emitido por instituição sem fins lucrativos e de prestígio nacionalmente reconhecido como a Rede Sarah. 3. Na presente hipótese, deve-se buscar o real significado, o sentido e o alcance da norma que instituiu o mencionado benefício fiscal, não havendo, nesse caso, ofensa ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Fica afastada a caracterização da litigância de má-fé caso ficar demonstrado que a parte agiu nas estreitas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1155528, 0715943-20.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 01/03/2019.) Convém também ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional, a legislação que dispõe a respeito de concessão de isenção tributária não pode ser interpretada ampliativamente. O IPVA consiste em tributo cuja atribuição é dirigida aos Estados e ao Distrito Federal, sendo que apenas por meio da edição de lei pode haver a concessão de isenção do referido imposto. No caso em deslinde verifica-se que o agravado trouxe a exame laudo médico emitido por serviço integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), o que atende aos requisitos exigidos pela norma regulamentadora (Id. 245492269 dos autos do processo de origem). Assim, não pode ser acolhida a alegação de que o documento seria inválido por não ter sido emitido pelo Detran-DF. Com efeito, o regulamento aludido expressamente admite a emissão por estabelecimentos vinculados ao SUS. Com efeito, a pretendida isenção tributária decorre de previsão normativa expressa, sendo sua concessão plenamente compatível com o princípio da legalidade tributária e com o ordenamento jurídico vigente. Diante desse contexto a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator